Tribunal: TJBA
Processo: 8055527-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8055527-09.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

AGRAVADA: VANDA DE JESUS CHAVES

ADVOGADA: LETÍCIA DOS REIS FERREIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vanda de Jesus Chaves, objetivando a transferência para unidade hospitalar com suporte de UTI e realização de cirurgia de amputação de membro inferior direito, em decorrência de infecção grave, com custeio pelo Estado e pelo Município de São Francisco do Conde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é razoável o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Ente
P
úblico; estabelecer se a multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico admite a imposição de multa coercitiva, como meio legítimo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Poder Público, nos termos do art. 537 do CPC.

4. A finalidade das
astreintes
é inibir o descumprimento da ordem judicial, devendo seu valor observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

5. A fixação de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessiva, diante da capacidade econômica e da realidade orçamentária da Administração Pública, justificando-se sua redução para R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme parâmetros adotados
nos
precedentes do TJBA, em hipóteses similares.

6. A redução do valor da multa não esvazia sua função coercitiva, mas garante compatibilidade com os princípios da eficiência, legalidade e equilíbrio financeiro da Administração.

7. O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional, diante da gravidade do quadro clínico da Autora, já submetida
à
hemodiálise e com infecção grave em membro inferior, havendo risco concreto de morte caso o tratamento seja postergado.

8. O histórico processual demonstra que o pedido de regulação foi protocolizado há mais de 20 dias, tornando injustificável a ampliação do prazo requerido pelo
E
nte
E
statal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8043011-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 19.05.2022, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8003032-27.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 03.08.2021, 3ª Câmara Cível.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8055527-09.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
,
sendo Agravada
VANDA DE JESUS CHAVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.